Tribunal: TJDFT
Processo: 0708067-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708067-09.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JÁCOMO E TORRES AGROPECUÁRIA LTDA RECORRIDO: ROSANE LUCHO DO VALLE - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. NULIDADES. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS DO INCIDENTE. ARTIGO 50, DO CÓDIGO CIVIL, PRESENTES. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. NÃO EXIGIDA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. EXISTÊNCIA. Conforme dicção do artigo 18, do Código de Processo Civil, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Carece de legitimidade a pessoa jurídica objeto de desconsideração para, em nome próprio, arguir nulidade de ato processual cujos destinatários foram ex-sócios. Nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou pro judicato). É admissível a desconsideração inversa da pessoa jurídica, a fim de possibilitar a responsabilização patrimonial dessa por dívidas próprias dos sócios, quando demonstrada a utilização abusiva, caracterizada pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 1.694 e 1.699, ambos do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais; b) artigos 513, §1o, e 523, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que possui legitimidade para suscitar as nulidades no processo, porquanto seria sucessora processual; c) artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando que não foi exaurida a busca patrimonial dos bens dos executados, razão pela qual a recorrida não teria demonstrado a insolvência dos devedores e seria incabível o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, OAB/DF 41.025, e FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES BELO, OAB/DF 46.139. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 1.694 e 1.699, ambos do Código Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1567929/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 2/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 513, §1o, 523 e 792, inciso IV, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome dos advogados ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, OAB/DF 41.025, e FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES BELO, OAB/DF 46.139. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024